Tribunal: TJMT
Processo: 1039237-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039237-67.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: LUANNA CRISTINA DE PAULA LIMA
EMBARGADOS: GILSON ALBERICI, G. ALBERICI E J. VITOR SALAZAR ALBERICI LTDA e CVL IMOVEIS LTDA - EPP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Luanna Cristina de Paula Lima contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento aos Recursos Inominados interpostos pelas partes, mantendo a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial e no pedido contraposto. A embargante alega omissão no julgado por suposta ausência de apreciação de pedido específico relativo ao cancelamento de cobrança referente ao conserto de elevador, sob o argumento de duplicidade de cobrança em outra ação judicial. Requer, por consequência, efeitos modificativos e readequação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de cancelamento da cobrança de valores relativos ao conserto do elevador, diante da alegação de duplicidade de cobrança em outro processo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função restrita e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da despesa com o elevador, qualificando-a como ordinária e atribuindo sua responsabilidade à locatária, com base no contrato e na natureza do encargo.
5. A alegada duplicidade de cobrança, mencionada pela embargante, refere-se a fato externo à lide principal, portanto, irrelevante para a decisão proferida nos autos.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão, mas apenas insatisfação da parte com o desfecho do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.
7. O acórdão está suficientemente fundamentado e em conformidade com as normas aplicáveis ao procedimento dos Juizados Especiais, não havendo justificativa para alteração da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. A alegação de fato externo à controvérsia apreciada no recurso inominado não configura omissão sanável por embargos. 3. A insatisfação com o mérito da decisão não legitima o uso dos embargos declaratórios com finalidade infringente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039237-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANNA CRISTINA DE PAULA LIMA - CPF: 040.142.061-22 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), GILSON ALBERICI - CPF: 083.196.298-45 (RECORRIDO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), G. ALBERICI E J. VITOR SALAZAR ALBERICI LTDA - CNPJ: 59.628.678/0001-66 (RECORRIDO), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026